Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748506-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTVS S.A. AGRAVADO: RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado TOTVS S.A. contra a decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança (Proc. 0726453-89.2018.8.07.0001), ajuizada pelo exequente RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante, nos seguintes fundamentos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A executada apresentou impugnação alegando, em síntese, excesso de execução. Afirma que o valor total devido, em 31/03/2022, era de R$ 170.297,43 (ID 122789528), de modo que haveria excesso de R$ 206.264,18. Sustenta que não estão comprovados os pagamentos de todos os valores listados pela exequente e aponta divergência entre o valor indicado e o efetivamente pago. A exequente manifestou-se sobre a impugnação e nega o excesso apontado. As partes transacionaram acerca dos honorários devidos pela exequente aos advogados da executada (ID 134881480), o que foi homologado na decisão ID 138830933. Foi solicitado o auxílio da Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, que os apresentou no ID 152437511, apontando excesso de execução de R$ 13.627,12. As partes discordaram dos cálculos e pugnaram pelo retorno à Contadoria para retificação. É o relato do necessário. Decido. Em que pese a supressão da fase de liquidação, que, no caso, não se mostrou indispensável, o cálculo da condenação demandava apenas a comprovação dos pagamentos indevidos, já que os demais parâmetros foram estabelecidos na sentença e no acórdão. Nesse contexto, a exequente apresentou os documentos que - em seu juízo - comprovavam os pagamentos (ID 115707841, ID 115707843, ID 115709695, ID 115709696, ID 115709697, ID 115709702 e ID 115709705), sem prejuízo dos documentos já juntados aos autos. Aparentemente, não houve juntada de documentos novos e, se houve, cabia à executada apontar a impertinência de tais documentos para liquidação do valor devido. Contudo, sobre a comprovação dos pagamentos, limitou-se à ausência de indicação dos ID's. Quanto ao montante da condenação, a executada apresentou planilha na qual lista os meses e respectivos ID's dos comprovantes em que houve pagamento indevido (ID 122789528). De fato, a planilha da exequente (ID 115702429) consiste na indicação dos valores mensais dos anos de 2011 a 2017. Analisando os documentos apresentados pela exequente, conclui-se que não é necessário o auxílio da Contadoria, pois, como dito, os parâmetros foram delineados no título executivo, restando apenas verificar sua observância frente aos pagamentos comprovados pela exequente. Pois bem. De acordo com a executada, a cobrança de valor maior não foi realizada em todos os meses de cada ano, como sustenta a exequente. Desse modo, afirma que não foram comprovados os pagamentos indevidos referentes aos meses: março, abril, agosto e setembro de 2011; março, abril, agosto e setembro de 2012; março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2013; março, abril, junho, agosto, setembro e outubro de 2014; fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2015; janeiro, março, abril, junho, julho, setembro, outubro e dezembro de 2016; e janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017. Os documentos apresentados pela exequente, com o requerimento de cumprimento de sentença e com a petição inicial demonstram o pagamento indevido referente aos meses de: janeiro a dezembro de 2011 (ID 115707841); janeiro a dezembro de 2012 (ID 115707843 e ID 115709695, p.1); janeiro, março, agosto a dezembro de 2013 (ID 115709695); janeiro a dezembro de 2014 (ID 115709696); janeiro a junho e agosto a dezembro de 2015 (ID115709697); fevereiro a dezembro de 2016 (ID 115709702); março, abril e junho de 2017 (ID 115709705). Aqui, cabe registrar que o acórdão reconheceu o direito da exequente à devolução de valores cobrados e pagos indevidamente, não limitando-o aos pagamentos "já comprovados" nos autos. A inicial foi instruída com muitos documentos, donde se poderia presumir que foram juntados todos os comprovantes. No entanto, o pedido foi genérico ("condenar a ré a devolver em dobro os valores recebidos indevidamente"), dando ensejo à condenação ilíquida, o que não significa restrição aos pagamentos "já comprovados". Ademais, a interpretação sugerida pela executada contraria a economia processual. Desse modo, não vislumbro violação à coisa julgada, nem inobservância dos parâmetros estabelecidos no título executivo. Assim, em princípio, tem-se um excesso relativo aos meses de: fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2013; julho de 2015; janeiro de 2016; janeiro, fevereiro, maio e agosto de 2017, e consectários. Nesse cenário, a executada tem razão em parte. Isso porque, o excesso constatado é menor que o apontado pela devedora. Além disso, a divergência suscitada entre o valor indicado e o valor pago não se presta a fundamentar excesso de execução, na medida em que - como esclarecido pela exequente e aferível pelas notas fiscais - a diferença consiste em tributos que a contratante, ora exequente, tinha a obrigação legal de reter e repassar ao Fisco. Como a devedora deu causa ao pagamento de tributos, não pode abater o que foi recolhido pela exequente a tal título da quantia devida. Diante desse quadro, acolho em parte a impugnação para reconhecer excesso de execução quanto aos valores referentes aos meses de fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2013; julho de 2015; janeiro de 2016; janeiro, fevereiro, maio e agosto de 2017, e consectários. Em consequência, condeno a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso, em favor do advogado da executada. Concedo à exequente o prazo de 10 dias para apresentar nova planilha do débito, tendo em consideração que, para fins de correção monetária, o pagamento foi realizado no mês seguinte ao de referência e que o termo final é o depósito ID 120684408. Os juros de mora não cessam com o depósito, pois este foi feito em garantia somente. Intimem-se. (ID 53375401 - Pág. 2). Nas razões recursais (ID 53375393), a agravante arrazoa que o título executivo deve ser executado nos termos do art. 509, §4o, do Código de Processo Civil[1] e que apesar ‘o acórdão transitado em julgado ter restado ilíquido, fixou expressamente que o quantum se limitava aos valores pagos já comprovados’. Informa que “os cálculos realizados pela agravada foram realizados em desacordo com a determinação contida em acórdão, de modo que o cumprimento de sentença foi processado em completa afronta à coisa julgada”. Isto porque, no seu entender, “o quantum deverá corresponder aos ‘valores cobrados e pagos’ considerados ‘a partir dos documentos já acostados aos autos’, especificamente aos comprovantes juntados aos Ids.1464579 Pág. 1 e seguintes”, ao que cita trechos da fundamentação do julgado executado. Contudo, “contrariando a determinação do julgado, que determinou a liquidação dos valores já comprovados, indicando até mesmo as páginas que seriam objeto de liquidação, a agravada juntou documentos não apresentados no processo de conhecimento quando do início do cumprimento de sentença”. Tais documentos a agravante classificou como novos e não incluídos na formação da coisa julgada executada. Por isso, “requer o reconhecimento da preclusão dos documentos de ID 115707841; 115707843; 115709695; 115709696; 115709697; 115709702; 115709705), determinando o seu desentranhamento”. Esclarecendo o excesso à execução que pontua existir, comunica que “a agravada comprovou aos autos o pagamento somente no valor de R$ 67.438,46 (sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) “a maior” (em valores históricos) entre 2011 a 2017, ao passo que o valor histórico indicado no cálculo da agravada no presente cumprimento para o mesmo período foi de R$ 156.745,11 (cento e cinquenta e seis reais, setecentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)”, o que “gerou um excesso de execução, no valor total – atualizado para fevereiro de 2022 - em R$ 206.264,18. (duzentos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos)”. Sobre a liminar requerida, pontua que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões do recurso e sobre a urgência “o processo se encontra em processamento de cumprimento de sentença em afronta à coisa julgada, portanto, o resultado útil necessário, especialmente quanto aos critérios de cálculo aqui questionados, e a agravante sofrerá evidentes prejuízos”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, para ‘reconhecer a nulidade da r. decisão e reformando-a pelas razões aqui demonstradas’. Preparo recolhido e apresentado (ID 53375396 e 53375397). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia do presente agravo de instrumento versa se o quantum exequendo (ID 115702427 e 115702429/115702430) versa sobre os limites da coisa julgada extraída do acórdão que julgou as apelações interpostas por ambas as partes (ID 81097953 – citações dos autos originários). Não obstante o inconformismo da agravante, não evidencia, nessa via sumária, a probabilidade do direito a que pretende a parte recorrente. Na fase de execução, é imperativo que o magistrado adote uma abordagem rigorosa em relação aos parâmetros substantivos da prestação jurisdicional. O integral cumprimento destes deve ocorrer estritamente conforme as disposições expressas, sendo expressamente proibida qualquer alteração ou inovação. A ação de cobrança versava sobre pagamentos realizados à maior pela RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em favor da TOTVS S.A., em relação ao Contrato de Cessão de Direito de Uso de Software e Prestação de Serviços, no período de janeiro/2011 a agosto/2017. Nesse lapso temporal, a empresa TOTVS S.A. emitia mensalmente duas notas fiscais, nos valores aproximados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 300,00 (trezentos reais). A parte autora, após ser submetida por auditoria interna, verificou estar correta somente a nota fiscal de menor valor e, em agosto/2017, notificou extrajudicialmente a empresa contratada, comunicando o equívoco, quando então, esta última deixou de emitir a nota fiscal de maior valor e cobrou tão somente a quantia menor, o que, no entender tanto do Juízo Sentenciante como do Colégio de Magistrados, equivaleu à confissão ficta e extrajudicial, no sentido de que a parcela maior não era devida. Ao julgar as apelações manejadas por ambas as partes, esta Corte de Justiça, após afastar a prescrição anteriormente reconhecida pelo Juízo Originário, consignou que “apesar de não haver controvérsia sobre a prestação dos serviços, observa-se que o valor cobrado da ordem de R$ 2.000,00 não se mostra compatível com o contrato firmado entre as partes, nem mesmo devido, haja vista cobrança concomitante do valor da ordem de R$ 300,00, e, como tal, deve ser restituído à requerente” (ID 81097953 - Pág. 10 – autos originários). Após tecer fundamentações no sentido de que a devolução dos valores indevidos deveria ocorrer de forma simples, e não dobrada, fundamentou que “assiste razão à requerente ao afirmar que os valores mensais cobrados a maior (e que devem ser-lhe restituídos) totalizam quantia superior à fixada na condenação”. E especificou que “quantum efetivamente pago em duplicidade, desde janeiro/2011 a agosto/2017, observado que as parcelas a serem ressarcidas são aquelas da ordem de R$ 1.500,00 ou mais”, em sede de liquidação de sentença. Por fim, constou do dispositivo do julgado que “CONHEÇO do recurso de apelação de TOTVS S.A. (requerida) e NEGO-LHE PROVIMENTO, ao tempo em que CONHEÇO do recurso de RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (requerente) e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, de modo a, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial, condenar a requerida a restituir-lhe, de forma simples, a quantia equivalente aos valores que foram cobrados e pagos a maior (na ordem de R$ 1.500,00 ou mais), no período de janeiro/2011 a agosto/2017, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença” (ID 81097953 - Pág. 13 – autos originários). Não há dúvidas, pois, que os valores cobrados a maior no período de 2011 a 2017 deveriam ser objeto da liquidação da sentença. Em outras palavras, a parte dispositiva do acórdão, o que deveras dá a formação do título executivo judicial, não limitou a condenação aos documentos já comprovados nos autos, como faz crer o agravante/executado. Neste ponto, o art. 504 do Código de Processo Civil estabelecesse expressamente que “não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. Logo, apenas o dispositivo é protegido sob o manto da coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC[4]. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, havendo de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, prevalece o último: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO "OBTER DICTUM". PRECEDENTES. CAUSA MADURA. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consabido que "o instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC" (AgInt no AREsp n. 384.553/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26/4/2019). (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.903.741/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.); PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE APONTOU A PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO MANEJADO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "Ausente qualquer prejuízo experimentado com a decisão recorrida, não se tem presente o interesse recursal" (AgInt na ExeMS 20.418/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 16/12/2022). 2. "Não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" (CPC, art. 504, I). (...) 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no MS n. 20.341/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 6/6/2023.) Tanto o é que a Contadoria Judicial, acionada para realizar os cálculos e apurar o valor do débito, incluiu as parcelas de 07/01/2017 a 07/06/2017 (ID 137631009 e 152437511). E, posteriormente, ao ser instada a esclarecer os pontos impugnados por ambas as partes, àquele órgão judicial informou que seguiu os ditames do título judicial, transcrevendo o dispositivo do acórdão. In casu, o acórdão executado encontra-se protegido pelo efeito da preclusão máxima, próprio da coisa julgada, não permitindo interpretação que venha a restringir os benefícios para a agravada/exequente, de maneira a beneficiar, exclusivamente à agravante/executada. Como bem fundamentou o Juízo a quo, acolher os argumentos ventilados pela agravante/executada seria clara ofensa ao princípio da economia processual, na medida em que é indene de dúvida os valores indevidamente cobrados de 2011 a 2017, favorecendo o enriquecimento sem causa da recorrente. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida, para manter íntegra a decisão agravada. Diante do exposto, INdefIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 504. § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.